Tribunal: STF
Processo: ARE 1570453
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DO ART. 115 DO CP. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVANTE COM IDADE INFERIOR A 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. O acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 (segunda parte) do Código Penal aplica-se ao agente maior de 70 anos na data da decisão condenatória, que, no caso, ocorreu na prolação da sentença de primeira instância, e não no acórdão, que apenas revisou a dosimetria. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 129, I, da Constituição Federal. Aduz: (i) a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva; (ii) estariam preenchidos os requisitos necessários para aplicação do art. 115, do Código Penal; (iii) nulidade, tendo em vista o recebimento da denúncia em momento anterior à sua protocolização em juízo.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso é inadmissível, tendo em vista a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Com efeito, a “obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1318239-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Ademais, a “repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes” (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    Não bastasse, a alegada violação ao art. 129, I, da Constituição Federal, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF. 



    Por fim, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator